Tribunal: TJSP
Processo: 2106991-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência - Contrato de mútuo com desconto em conta corrente - Pretensão de limitação - Uma vez pactuada a previsão de desconto das parcelas do mútuo diretamente da conta de titularidade do devedor, não se justifica a aplicação, por analogia, da limitação prevista pelo §1o do artigo 1o, da Lei no 10.820/2003 - Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência - Contrato de mútuo com desconto em conta corrente - Pretensão de limitação - Uma vez pactuada a previsão de desconto das parcelas do mútuo diretamente da conta de titularidade do devedor, não se justifica a aplicação, por analogia, da limitação prevista pelo §1o do artigo 1o, da Lei no 10.820/2003 - Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP) – Descabimento, igualmente, da pretensa limitação dos descontos, com fulcro na Lei no 14.181/2021 - O procedimento inserido no Código de Defesa do Consumidor para pagamento de débitos que o devedor supostamente não tenha condições de adimplir ao tempo e modo contratados, nos termos do disposto pelo artigo 104-A, da Lei no 8.078/1990, traduz, em verdade, regime especial de repactuação de dívidas, que demanda a prévia realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o consumidor apresentará sua proposta de pagamento, observados os requisitos do §4o do citado dispositivo – Aliada à inexistência de manifestação da intenção de renegociação da dívida, cumpre ressaltar que a simples alegação de cobrança abusiva de encargos, mediante a apresentação de prova unilateral, não autoriza, por si só, a conclusão de sua irregularidade, que dependerá de instrução probatória em contraditório, com realização de eventual prova pericial contábil - Descabimento da medida de urgência pleiteada - Recurso a que se nega provimento.